Tribunal: TJDFT
Processo: 0705384-10.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705384-10.2023.8.07.0006 RECORRENTE: SAMUEL BARBOSA DE SOUZA, TIAGO DA SILVA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por SAMUEL BARBOSA SOUZA e OUTRO contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, que concluiu (ID 52067606): (...) 2. Nos termos do teor do verbete de Súmula 231, do STJ, "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 3. Não obstante controvérsias doutrinárias, a Súmula 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois se observa, da leitura das normas dos artigos 59 e 67, do Código Penal, que o legislador ordinário optou por adotar, na aplicação da pena, o sistema da relativa determinação, tanto na primeira, quanto na segunda fase da dosimetria da pena, pois na norma de regência constam as expressões "dentro dos limites previstos" e "do limite indicado". Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado, sob a perspectiva do regime dos precedentes, pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.117.073/PR (Tema 190), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.o 08, de 07 de agosto de 2008. (REsp n. 1.117.073/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 29/6/2012). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019